Tribunal: TJDFT
Processo: 0726163-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. ASTREINTES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estimulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade.

2. Apesar de extemporâneo, houve o cumprimento da obrigação de fazer determinada, fato a permitir redução da multa cominatória fixada, nos termos do artigo 537, parágrafo 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil

3. Recurso conhecido e provido.